Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010412-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LILIAN TEREZA VIEIRA DE LIMA - CPF: 285.570.261-53 (APELANTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA AFASTADO. ENCARGOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória, visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, na modalidade CDC automático e cartão de crédito. A parte apelante alega excesso na cobrança, incidência de juros abusivos, prática de anatocismo e defende a aplicação da Lei no 14.690/2023, que limitaria a dívida ao dobro do valor original.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, com destaque para a alegada abusividade dos juros aplicados no contrato de adesão a produtos e serviços; e

(ii) analisar a aplicabilidade da Lei no 14.690/2023 à dívida discutida, considerando a limitação prevista para contratos de cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 700 do CPC, a prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S/A (contrato de adesão, faturas do cartão de crédito e memória discriminada da dívida) é suficiente para embasar a ação monitória, gerando presunção relativa da existência do crédito.

4. Não houve comprovação pela apelante de que o valor devido seria inferior ao cobrado, nem apresentação de cálculos que demonstrassem abusividade nos encargos cobrados.

5. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). A revisão das taxas só é admitida quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não há nos autos qualquer indício de existência de capitalização mensal de juros ou de cobrança de encargos compostos.

7. A Lei no 14.690/2023, de incentivo à renegociação, “Desenrola Brasil”, não estabelece um teto para as dívidas de cartão de crédito. O limite previsto aplica-se apenas se os emissores de cartão não aprovarem limites de juros conforme o procedimento de autorregulação. Trata-se de uma sanção específica, não sendo aplicável automaticamente a todas as dívidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Em ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, é válida a constituição do título executivo judicial quando comprovada a existência do crédito por prova escrita suficiente e não demonstrada a abusividade dos encargos cobrados. A Lei no 14.690/2023 não se aplica retroativamente às dívidas constituídas antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 700; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); Lei no 14.690/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 27); STF, Súmula no 596; TJ-MT, Apelação Cível no 10068800820218110055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.07.2024;

STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Lilian Tereza Vieira de Lima em face da sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, cujo objeto é a constituição de crédito no valor de R$ 60.308,19, decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, especificamente na modalidade de CDC automático e cartão de crédito.

Alega a apelante que banco recorrido teria apresentado informações confusas e contraditórias acerca da origem da dívida, não demonstrando de forma clara e objetiva como o valor atual foi constituído. Aponta excesso na cobrança, especialmente pela incidência de juros abusivos e a prática de anatocismo.

Defende, ainda, a aplicação da Lei no 14.690/2023, que estabelece que as dívidas oriundas de contratos de cartão de crédito não podem ultrapassar o dobro do valor original.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação monitória. Alternativamente, requer o reconhecimento da abusividade dos juros, com determinação de novo cálculo pela contadoria do Tribunal ou por profissional habilitado, e a adequação da dívida aos parâmetros requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 245008391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de encargos contratuais, notadamente quanto à alegada abusividade das taxas aplicadas no contrato de adesão a produtos e serviços (cartão de crédito), bem como à constituição do título executivo judicial na ação monitória.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

No presente caso, a ação foi instruída com contrato de adesão (id. 245008360 e id. 245008361), faturas do cartão de crédito (id. 245008362) e a memória discriminada da dívida (id. 245008366). A notificação extrajudicial complementa a prova escrita, demonstrando a tentativa de cobrança amigável (id. 245008364). Esses documentos configuram prova suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, permitindo um juízo de probabilidade sobre a existência da dívida.

Em situação similar, esta Câmara julgadora já assim decidiu:

“[...] A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068800820218110055, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado em 20/07/2024)

A apelante impugna a cobrança afirmando que o valor devido seria de R$ 30.573,19, mas não apresentou cálculos ou documentos que comprovassem essa alegação (id. 245008378). Aduz que a instituição financeira
“faz enorme confusão sobre a real dívida existente [...], não deixando de forma clara como a suposta dívida estaria hoje ao patamar alegado”
(id. 245008388 – pág. 5). Contudo, verifica-se do contrato de adesão que todos os serviços contratados foram devidamente descritos, confira-se:

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, o que não ocorreu na hipótese.

Referida matéria também já foi reiteradamente enfrentada por esta Corte, que de igual forma já decidiu:

“Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, § 1o, ambos do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-03.2014.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado em 08/06/2024)

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato são excessivos e devem ser reduzidos, ao argumento de que
“estamos diante de cobrança composta por juros sobre juros (anatocismo), o que fere os direitos básicos do consumidor”
(id. 245008388 – pág. – 5).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), à luz da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

Nesse contexto, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN na época da contratação.

Ocorre que, os documentos juntados aos autos não indicam a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado. As faturas analisadas demonstram apenas a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1,00% ao mês e multa de 2,00% sobre o saldo devedor final, todos devidamente informados e de acordo com a legislação aplicável. Ademais, não há registro nos autos da existência de capitalização de juros.

A saber (id. 245008365):

Em relação à alegação de necessidade de aplicação da Lei no 14.690/2023 para limitar a dívida ao dobro do valor original, cumpre esclarecer que essa legislação não estabelece, de forma geral, um teto para as dívidas de cartão de crédito. O artigo 28, § 1o dispõe que esse limite só se aplica se os emissores de cartão não aprovarem limites de juros conforme o procedimento de autorregulação. Trata-se, portanto, de uma sanção específica, não sendo aplicável automaticamente a todas as dívidas.

Além disso, é importante esclarecer que a Lei no 14.690/2023 institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes – Desenrola Brasil, com o propósito de incentivar a negociação de dívidas entre credores e devedores. A norma visa estimular a autorregulação e promover um ambiente de negociação mais equilibrado e não o de impor determinada taxa de juros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025